Tribunal: TJSP
Processo: 1010542-94.2020.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Ação de rescisão de compromisso de compra e venda com devolução de quantias pagas – Sentença condenatória – Honorários advocatícios que, em sede de embargos de declaração com efeitos modificativos, foram fixados em 10% sobre o valor da condenação, mantendo-se o que fora arbitrado pela r. sentença – Recurso Especial interposto pelos réus – Reexame do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil

Ementa:
Ação de rescisão de compromisso de compra e venda com devolução de quantias pagas – Sentença condenatória – Honorários advocatícios que, em sede de embargos de declaração com efeitos modificativos, foram fixados em 10% sobre o valor da condenação, mantendo-se o que fora arbitrado pela r. sentença – Recurso Especial interposto pelos réus – Reexame do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil – Procedimento dos recursos repetitivos – Honorários advocatícios que devem ter como base o valor da condenação – Aplicação do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil – Entendimento fixado pelo STJ quando do julgamento dos REsp no 1.850.512-SP, no 1.877.883-SP, no 1.906.623-SP e no 1.906.618-SP (Tema 1076) – Honorários arbitrados em 10% sobre o valor da condenação – Demais fundamentos do acórdão anteriormente proferido que se preservam – Recurso provido.